Tribunal: TJBA
Processo: 8096547-79.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8096547-79.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: TERTULIANA RAMOS DA CONCEICAO Advogado(s): PJ13 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE SALVADOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR DO CRÉDITO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir. O débito tributário refere-se a IPTU e TRSD dos exercícios de 2018, 2019 e 2020, totalizando o valor histórico de R$ 5.923,69 (ID 106310157). II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a sentença é nula por configurar decisão surpresa; (ii) se é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024; e (iii) se os requisitos para a referida extinção foram preenchidos no caso concreto. III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa (artigos 9º e 10 do CPC) resta superada, uma vez que a intimação realizada por esta Relatoria em segundo grau (ID 106639871) oportunizou ao ente público manifestar-se sobre a aplicação do Tema 1.184 do STF, suprindo eventual vício de contraditório prévio. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184 (RE 1.355.208), fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. 5. A Resolução CNJ nº 547/2024, que regulamenta o referido precedente, estabelece no seu artigo 1º, parágrafo 1º, que devem ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. 6. No caso dos autos, o valor da execução é de R$ 5.923,69, enquadrando-se no conceito de baixo valor. A citação da executada não foi realizada, apesar das diversas tentativas infrutíferas (IDs 106310973 e 106310997), e o feito permaneceu sem movimentação útil por período superior a um ano. 7. A autonomia administrativa do Município não impede a aplicação das teses vinculantes dos Tribunais Superiores voltadas à racionalização da prestação jurisdicional e à eficiência da gestão pública. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 quando, não realizada a citação após tentativas infrutíferas, o processo permanecer sem movimentação útil por mais de um ano, nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1.184 do STF." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8096547-79.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR, e como apelada TERTULIANA RAMOS DA CONCEIÇÃO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça